Tribunal: TJDFT
Processo: 0722939-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722939-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FAMILIA MINEIRA INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA EMBARGADO: ANTONIA RAYANE DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FAMÍLIA MINEIRA INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA contra a decisão de ID 73141590 que não conheceu do agravo de instrumento A decisão embargada foi redigida, nos seguintes termos: “Na hipótese, a parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo, tendo sido intimada para demonstrar o pagamento regular das custas processuais ou efetuar o recolhimento em dobro, ID 72698180. Contudo, efetuou o recolhimento das custas recursais de forma simples, em desacordo com a determinação judicial, ID 73130471. Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se.” Em suas razões recursais (ID 73669062), a parte embargante alega, em suma, que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que deixou de considerar a possibilidade de saneamento do vício formal relativo ao preparo, nos termos do artigo 1.007, parágrafo segundo, do CPC; que a decisão violou os princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé processual e da primazia da decisão de mérito; que o recolhimento das custas, embora realizado de forma simples, demonstra a intenção inequívoca de cumprir com o preparo recursal; que não houve má-fé ou prejuízo à parte adversa; que a decisão compromete a razoabilidade e a efetividade do processo, ao não conceder oportunidade para regularização do vício; que houve ofensa ao contraditório substancial, por ausência de intimação prévia para manifestação sobre o vício. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, permitindo-se o saneamento do vício formal relativo ao preparo, com a concessão de prazo para o recolhimento em dobro das custas recursais. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A respeito da suposta omissão, quanto à possibilidade de saneamento do vício formal, observa-se que a decisão embargada foi clara ao consignar que a parte agravante foi intimada para efetuar o recolhimento em dobro das custas recursais, mas, ainda assim, procedeu ao recolhimento simples, em desacordo com a determinação judicial. A decisão, portanto, enfrentou a matéria de forma suficiente, não havendo omissão a ser suprida. No que se refere à alegada violação aos princípios processuais e ao contraditório substancial, verifica-se que tais fundamentos foram suscitados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. A decisão embargada aplicou corretamente o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC, diante da deserção configurada, não sendo exigível nova intimação para cumprimento de determinação já expressamente fixada nos autos. Portanto, constatada a ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da embargante demonstram o mero inconformismo com o posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas na decisão, o que é defeso pela via recursal eleita. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora